Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Intimado a manifestar eventual interesse a respeito do prosseguimento da execução (ID 35893385), o exequente manteve-se inerte (ID 36890310), razão pela qual determinei o arquivamento do feito (ID 37374697). Após o prazo, contudo o SINDIRETA peticionou nos autos (ID 37808636), para requerer: i) a análise da petição protocolada e que está lançada no (ID 27916679); ii) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos da substituída LEONORA GONÇALVES FERREIRA, com a dedução dos honorários contratuais; e, iii) a prorrogação do prazo para que sejam realizadas as providências em relação à sucessão processual de LUIS ALAN OLIVATO. Passo a decidir a respeito da petição em comento, chamando o feito à ordem. Com efeito, em 9/9/2019, o SINDIRETA requereu o prosseguimento da execução em relação aos não optantes do recebimento por precatório (ID 11142225), juntando, na sequência, a relação dos substituídos e o valor individualizado do crédito em relação a cada um (ID 11890220). Foram, então, expedidas requisições de pagamento em favor da maior parte dos credores (IDs 20395718 e 26471696). Realizado o pagamento, foi julgada extinta a execução em relação às requisições expedidas em favor de IVETE ALVES DA ROCHA, JACY FERREIRA DE SOUSA, JOSÉ ALVES DA SILVA, JOSÉ DILSON DE ABREU CAVALCANTI, LEILA BARBOSA DE BRITO, LEONIR ALVES VIEIRA, LUCIANA FERNANDES MESQUITA, LUZIA FILGUEIRA DE MELO e LUCIA MARIA DE JESUS (ID 26471696). Posteriormente, houve a extinção em relação a JOSELIA ALVES DA SILVA e ao douto advogado, este último quanto aos honorários fixados na execução (ID 32391803). Por meio da petição protocolizada no (ID 27916679), o SINDIRETA comunicou o falecimento dos credores JAIR JOÃO FRANCISCO e LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, requerendo a habilitação nos autos de seus sucessores (IDs 27916672 e seguintes). Intimado a manifestar-se a respeito (ID 32391803), o DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte, conforme consta de (32656574). Em face do breve histórico acima retratado, é possível perceber que a execução permanece pendente em relação a LEONORA GONÇALVES FERREIRA, LUIS ALAN OLIVATO, JAIR JOÃO FRANCISCO e LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, sendo os últimos três já falecidos, segundo informado pelo SINDIRETA. Em relação ao substituído JAIR JOÃO FRANCISCO, o SINDIRETA juntou os seguintes documentos: atestado de óbito, demonstrando que o falecimento ocorreu em 04/02/1999 (ID 27916681, pg. 1); inventário, sentença e formal de partilha (ID 27916681, págs. 5/11); procurações e documentos pessoais da viúva e dos filhos (ID 27916680). Em relação ao substituído LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, o SINDIRETA juntou os seguintes documentos: atestado de óbito, demonstrando que o falecimento ocorreu em 21/12/2017 (ID 27916684); procuração do espólio, representado pela viúva e pelos filhos, e documentos pessoais destes (ID 27916683). Em relação a LUIS ALAN OLIVATO, não foi juntada certidão de óbito, nem documentos necessários a eventual sucessão processual. Quanto a LEONORA GONÇALVES FERREIRA, já havia sido possibilitada a expedição de RPV na decisão anotada no (ID 20395718), considerando a anuência do DISTRITO FEDERAL em relação aos cálculos (IDs 13314333 e 11890220). Contudo, a dedução dos honorários contratuais apenas foi permitida em relação àqueles beneficiários que outorgaram procuração individualizada ao advogado. Ante o exposto, de forma a viabilizar o deferimento dos pedidos, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o SINDIRETA: i) junte aos autos certidão de óbito e documentos necessários a eventual sucessão processual em relação a LUIS ALAN OLIVATO; ii) junte aos autos procuração/contrato individual de LEONORA GONÇALVES FERREIRA ao nobre advogado, permitindo a dedução dos honorários contratuais. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator